Tribunal: TJPA
Processo: 0805302-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805302-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCYSVAN MORAIS LEITE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA, JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REQUER O AGRAVANTE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEU RECAMBIMENTO – Improcedência.
Não há que se falar em reforma da decisão que determinou a transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, diversa da qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na ausência de condições adequadas para cumprimento da pena naquela Comarca, especialmente na ausência de vagas na penitenciária de Boa Vista que possibilite sua permanência no local, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão combatida, devendo, portanto, ser mantida a determinação de recambiamento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
FRANCYSVAN MORAIS LEITE,
contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba.

Consta dos autos, que o agravante, condenado na Comarca de Itaituba, com sentença condenatória transitada em julgado, foi preso em Boa Vista, estado de Roraima, no dia 26/02/2021 e conduzido para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo naquela comarca, onde manifestou interesse em cumprir pena, em razão de ter estabelecido domicílio e constituído família na cidade de Boa Vista.

Aduz que, o juízo da Execução Penal da Comarca de Boa Vista informou que o Estado de Roraima não possui condições de ficar com presos de outros estados, diante da situação complicada do sistema prisional que levou, inclusive, à intervenção federal, bem como informou que, se não recambiado o preso no prazo de 120 dias, seria expedido o alvará de soltura do mesmo. Diante disso, o magistrado da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/PA autorizou o recambiamento do apenado em decisão datada de 11.05.2021 (Id. 5352563).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução (Id. 5354267), onde requer a reforma da decisão que determinou o recambiamento do agravante, para que seja autorizada sua permanência na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), localizada em Boa Vista/Roraima, próximo aos seus familiares e amigos, local em que será melhor assistido. Ressalta que há vagas no sistema prisional do estado de Roraima, possibilitando o cumprimento de sua pena naquela comarca.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público, pugna pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do pedido constante, para que seja mantida a decisão ora agravada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei remessa à Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução, interposto em favor de Fracysvanj Morais Leite.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Requer o agravante a reforma da decisão que determinou o seu recambiamento, para que seja autorizada sua permanência na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), localizada em Boa Vista/Roraima.

Em que pese a Lei de Execuções Penais possibilite o cumprimento de pena, sempre que possível, próximo aos familiares do apenado, este não é um direito absoluto, havendo casos em que a medida não é viável, razão pela qual não basta que o apenado manifeste a intenção de cumprir pena em local diverso do distrito da culpa, sendo imprescindível o exame de conveniência e oportunidade exercido pelo juízo competente, observando a existência de vagas, de verbas e de instalações apropriadas na comarca diversa, não havendo, portanto, um direito subjetivo à transferência para local de preferência do apenado.

Dos autos se verifica, que não há possibilidade de manter o apenado na referida Comarca, pois através do juízo de retratação, o próprio magistrado da Execução Penal da Comarca de Boa Vista reiterou a afirmação de que o Estado de Roraima não possui condições de ficar com presos de outros estados, diante da situação complicada do Sistema Prisional, que levou à uma intervenção federal.

Em outra oportunidade, o referido magistrado havia mencionado, inclusive, que, caso o apenado não fosse recambiado no prazo de 120 dias, seria expedido seu alvará de soltura.

Dessa forma, ao contrário do que alega o agravante, não há vagas na penitenciária de Boa Vista que possibilite sua permanência no local, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão combatida, devendo, portanto, ser mantida a determinação de recambiamento.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. DIREITO DE FICAR PERTO DOS FAMILIARES NÃO É ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em reforma da decisão deferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, diversa da qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na ausência de condições adequadas para cumprimento da pena naquela Comarca, e ainda, pelo fato de o reeducando não responder a processo no Estado do Maranhão. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, "A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga". 3. REC

(10161691, 10161691, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/11/2022